Tribunal: TJDFT
Processo: 0743982-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada ampara-se, de forma fundamentada, em julgados do Superior Tribunal de Justiça que concluem pelo cabimento do habeas corpus para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção, o que não é a hipótese dos autos, porquanto a ré responde em liberdade a ação penal.

2. Na hipótese, ao contrário do que alega a defesa, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e está acompanhada de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Nesse passo, não há que se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta.

3. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus.

4 Agravo interno conhecido e não provido.